Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE MEDICINA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. LISTA DE ESPERA. ELIMINAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO REQUERIMENTO DE MATRÍCULA. PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve ilegalidade ou abuso de poder na prática do ato administrativo por meio do qual o apelante foi excluído da lista de espera do curso de medicina fornecido pela Escola Superior de Ciências da Saúde.
2. O recorrente sustenta, em síntese, que os documentos referentes ao requerimento de matrícula não foram oportunamente enviados pelo candidato, integrante da lista de espera, em virtude de ausência de clareza do edital, que teria previsto regras confusas, complexas e desarrazoadas a respeito do aludido procedimento.
3. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, sendo possível, inclusive a concessão da tutela prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei.
4. A despeito dos argumentos articulados pelo recorrente, no entanto, as regras previstas no edital aludido não são obscuras ou demasiadamente complexas, não tendo assim contribuído para a ocorrência da omissão do candidato em relação ao envio dos documentos necessários ao procedimento de matrícula dentro do prazo estabelecido.
5. As regras internas do procedimento seletivo, ao contrário, previram, de modo claro e preciso, que todos os candidatos, tanto os classificados dentro do número de vagas quanto os integrantes da lista de espera, por ocasião da sua convocação, deveriam observar o procedimento específico referente à matrícula.
6. O edital é a base normativa de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições nele contidas são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade que regem a atividade administrativa.
7. Não há nos autos do processo a configuração de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade impetrada, que, ao seguir as determinações expressas do edital de regência, eliminou o candidato do certame por não haver enviado oportunamente os documentos necessários à efetivação da matrícula. Com feito, a sentença apelada deve ser integralmente mantida.
8. O entendimento consolidado no enunciado no 266 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem aplicação restrita aos concursos públicos que demandem, para a finalidade de investidura no cargo disputado, diploma ou graduação específica necessária à habilitação do candidato para o exercício das atividades funcionais, situação que não ajusta à hipótese agora em exame.
9. A exigência referente ao envio de documentos para a finalidade de registro da matrícula do candidato não se afigura, isoladamente, portanto, desproporcional ou desarrazoada, pois tem por objetivo a otimização dos trabalhos de cadastro e de conferência do preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo edital em caso de eventual surgimento de vaga, não havendo razões para flexibilizar os prazos previstos no instrumento convocatório.
10. Recurso conhecido e desprovido.